Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-26.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001379-26.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE DANTAS DA SILVA OLIVEIRA LABORATORIO - ME - CNPJ: 22.643.744/0001-67 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO PACTO – DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA ANS – EXEGESE DO ART. 17, § 4o, DA LEI N. 9.656/1998 – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DA CORTE SUPERIOR – APLICABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

É indevido o descredenciamento efetuado pela requerida sem a observância dos requisitos previstos pelo art. 17, § 1o, da Lei no. 9.656/98, que corresponde a ausência de autorização expressa da ANS para o descredenciamento da autora.

O termo 'entidade hospitalar' inscrito no art. 17, §4o, da Lei no. 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001379-26.2021.8.11.0006

APELANTE: UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: DAIANE DANTAS DA SILVA OLIVEIRA LABORATÓRIO - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001379-26.2021.8.11.0006, ajuizada por
DAIANE DANTAS DA SILVA OLIVEIRA LABORATORIO - ME
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o restabelecimento do contrato de prestação de serviços entre as partes, condenando a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a Autora, empresarialmente conhecida como LABORATÓRIO OLIVEIRA, foi credenciada da Requerida para prestação de serviços laboratoriais em 15/06/2016, contudo, teve o contrato rescindido em 10/01/2021, em total observância à Clausula 11a do contrato entre as partes, já acostado aos autos
” (sic).

Defende que não se aplica ao caso o art. 17, §4o da Lei no. 9.656/1988, “
tendo em vista que a parte autora não se configura como REDE HOSPITALAR, e sim como de prestador de serviço de atenção à saúde
” (sic).

Explica que “
de acordo com as orientações do site da ANS e sua regulamentação, a operadora de planos de saúde que descredenciar prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares como clínicas, profissionais de saúde autônomos, serviços de diagnóstico por imagem e laboratórios, é obrigada a substituí-los
” (sic). De forma que “
ao fazer a substituição de prestador não hospitalar, a operadora não precisa comunicar previamente à ANS ou pagar qualquer taxa
” (sic).

Discorre que “
A Unimed Cáceres, sociedade cooperativa de médicos, portanto, contrata, credencia, assim como destrata e descredencia profissionais, clínicas, laboratórios e hospitais, de acordo com a necessidade da sua demanda
” (sic), conforme a autonomia privada e liberdade de escolha, sem necessidade de apresentar motivo para a recusa do credenciamento.

Argumenta que “
a Resolução Normativa 503 da ANS trata da celebração dos contratos escritos firmados entre as operadoras de planos de assistência à saúde e os prestadores de serviços de atenção à saúde, dá outras providências e revoga as Resoluções Normativas no 363, de 11 de dezembro de 2014 e no 436, de 28 de novembro de 2018
” (sic).

Esclarece que “
a regulamentação dos prestadores de saúde que não sejam REDE HOSPITALAR devem obedecer aos termos do contrato firmados entre a operadora de saúde e o prestador de serviço de saúde, neste caso, LABORATÓRIO, vigente na Lei de regência dos planos de saúde suplementar Lei 9.656/1988, no artigo 17-A
” (sic).

Dessa forma, aduz não ser “
necessário que, para se efetuar tal descredenciamento haja uma prévia comunicação à ANS, devendo seguir apenas os trâmites acordados em contrato de prestação de serviço
” (sic), conforme notificação reconhecidamente efetuada.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial (Id. 148489514).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a Apelante afirma que rescindiu o contrato para redimensionar a rede de credenciados, sem motivação. Todavia, não atendeu as disposições da Lei n. 9656/1988, especialmente o art. 17 que regula a prática de descredenciamento, que dispõe a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos elencados no artigo
” (sic).

Argui que “
o redimensionamento da rede credenciada é permitido desde que haja autorização expressa da ANS para o descredenciamento do prestador de serviços, como é o caso da Apelada
” (sic). Entretanto, a recorrente “
não solicitou autorização expressa da ANS para o descredenciamento da autora, ônus que lhe incumbia
” (sic).

Menciona que “
Cláusula Décima Segunda do instrumento dispõe que a rescisão contratual é uma sanção, uma penalidade por cometimento de alguma causa ensejadora de rescisão
” (sic), todavia, “
não houve nenhuma conduta que desabonasse a prestação de serviços pela Autora à culminar a rescisão e justifica sua atuação em autonomia privada e liberdade de escolha
” (sic).

Elucida ainda que segundo uma Assembleia Geral da cooperativa foi tomada decisão para “
reduzir os prestadores da Unimed Cáceres, no entanto, contrariando o que alega, não apresenta nenhum documento referente a suposta Assembleia que teria dado ensejo a rescisão
” (sic).

Sustenta que “
para sobreviver no mercado depende significativamente do contrato firmado entre as partes, para arcar com as despesas inerentes ao funcionamento, bem como para arcar com os custos dispendidos dos funcionários, consoante documentos juntados nesta oportunidade
” (sic).

Assinala que “
há uma diferença expressiva de faturamento antes, no ano de 2020 quando o contrato estava vigente e agora no ano de 2021 após a rescisão do contrato de maneira unilateral e sem justificativa, com diferença em mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por vezes, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e se não há existência de qualquer conduta desabonadora da Requerente e havendo expectativa de que o negócio perduraria por tempo indeterminado, a resilição unilateral deve ser motivada
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 148489517).

O preparo foi recolhido (Id. 148489515).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DAIANE DANTAS DA SILVA OLIVEIRA LABORATORIO – ME
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em desfavor da
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ora apelante, para determinar que a requerida dê continuidade ao seu credenciamento junto ao plano de saúde UNIMED.

A Magistrada, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o restabelecimento do contrato de prestação de serviços entre as partes, pois a operadora de saúde não comprovou a autorização expressa da ANS para o descredenciamento da autora, fundamentada no art. 17, §4o da Lei no. 9.656/1988, que diz:

“Art. 17. A inclusão de
qualquer prestador de serviço de saúde como contratado
, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

[...] § 4o
Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto
, informando:

I - nome da entidade a ser excluída;

II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;

III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e

IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor.”

Por sua vez, a recorrente defende que esse dispositivo não se aplica ao caso, pois a parte autora não se configura como rede hospitalar, mas sim como de prestador de serviço de atenção à saúde.

Nota-se dos autos que o Contrato de Prestação de Serviço de Medicina Laboratorial foi estabelecido entre as partes em 15/06/2016, pelo prazo de 12 meses e depois desse período passou a vigorar por prazo indeterminado (id. 148489472 - Pág. 18 a 37).

A Cláusula Décima Primeira do Instrumento prevê que qualquer das partes poderá denunciar o presente contrato, desde que notifique a outra parte, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Portanto, o direito de rescisão unilateral (denúncia do contrato) foi balanceado contratualmente com um prazo de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, o qual foi cumprido pela operadora de saúde, conforme notificação expedida em 10/11/2020 (id. 148489472 - Pág. 38).

Ocorre que o negócio jurídico objeto de discussão envolve interesse social relacionado ao direito à saúde dos beneficiários do plano, razão pela qual não se submete apenas às normas decorrentes do exercício da autonomia de vontade privada, mas também às de regulação pela Agência Nacional de Saúde – ANS.

Cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça vem considerando que o termo "entidade hospitalar", deve ser entendido como
"gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados"
, razão pela qual se apresenta imprescindível a comprovação da prévia autorização da ANS para o descredenciamento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
DEFERIMENTO DA TUTELA PARA QUE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE SE ABSTENHA DE PROMOVER O DESCREDENCIAMENTO DO AGRAVADO COMO LABORATÓRIO PRESTADOR DE SERVIÇOS
. DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO AUTORIZADORES DA MEDIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe, em regra, recurso especial com o escopo de reexaminar decisão ou acórdão que concede ou não medida liminar ou antecipação da tutela, tendo em vista a natureza precária de tal provimento, que não enfrenta, em cognição exauriente, o mérito da demanda. 2.
As instâncias ordinárias concluíram pela presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela aplicando entendimento em harmonia com o firmado nesta Corte, de que "o termo 'entidade hospitalar' inscrito no art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados
" ( REsp 1.349.385/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe de 02/02/2015) 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1290856/SC. Rel. Min. Lázaro Guimarães. j. 23-8-2018 - grifei).

A corroborar segue os precedentes dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL POR PARTE DESTA.
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO PACTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ (OPERADORA DE SAÚDE) PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SUFICIENTES A FORMAR A CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXEGESE DOS ARTS. 370 E 371 DO CPC. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANS, POR NÃO INFLUENCIAR NO RESULTADO DA DEMANDA. ADEMAIS, DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES QUE DEVE SER APRESENTADO COM A CONTESTAÇÃO. EXEGESE DO ART. 434 DO CPC. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO EM RAZÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA REDE. NOTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DENTRO DO PRAZO E NA FORMA ESTABELECIDOS NO PACTO. IRRELEVÂNCIA.
DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA ANS. EXEGESE DO ART. 17, § 4o, DA LEI N. 9.656/1998. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DA CORTE SUPERIOR
. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO IMPERATIVO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC, Apelação n. 5008038-37.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue May 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50080383720198240023, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 31/05/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – Plano de Saúde - Pretensão de compelir a ré a recredenciar os laboratórios Delboni, Lavoisier e Hermes Pardini, após o seu irregular descredenciamento, além de condenar a ré ao pagamento de danos morais - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, alegação de que não houve recusa do tratamento, mas somente indicação de outro prestador apto -
Ausência de prova de que o descredenciamento foi regular e previamente comunicado aos consumidores ou à ANS e de que houve substituição de laboratório do mesmo padrão, nos termos do art. 17 da Lei no 9.656/98
- Direito da autora à cobertura dos custos com os exames nos laboratórios anteriormente credenciados, até o cumprimento das exigências legais para o descredenciamento - Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AC: 10211394320218260361 SP 1021139-43.2021.8.26.0361, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 26/07/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022)

Portanto, considerando que a recorrente não comprovou a autorização expressa da ANS para o descredenciamento da autora, deve ser integralmente mantida a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023